Tribunal: STF
Processo: Rcl 89364
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-28
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de tempestivo agravo regimental interposto por W.G.A.M. contra decisão monocrática mediante a qual, ao exercer o juízo de retratação na apreciação do agravo formalizado pelo Estado do Maranhão, julguei parcialmente procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado a fim de que autoridade reclamada observasse a distribuição de responsabilidades específicas atribuídas ao ente estadual e à União concernentes ao fornecimento de medicamento oncológico não registrado pela Anvisa.
Portanto, ficou determinado, com base no Tema nº 1.234 RG, que autoridade reclamada, em nova decisão, detalhasse  o direcionamento do cumprimento da referida obrigação ao ente responsável pelo custeio  e que, somente após revelada a sua impossibilidade, procedesse o redirecionamento a outro ente para o cumprimento efetivo da decisão, assegurado o ressarcimento na forma do precedente obrigatório.
W.G.A.M. suscita preliminares de não conhecimento da reclamação i) por ausência de citação da parte beneficiária; ii) por ausência de intimação dos atos processuais por não estar qualificado nos presentes autos embora tenha regularmente constituído advogados nos autos do processo de origem; iii) pelo uso da reclamação como sucedâneo de recurso; e iv) pela  ausência de esgotamento das instâncias ordinárias.
No mérito, entende que a “decisão reclamada não apenas respeitou o Tema 1.234, como o aplicou de forma expressa e sistemática, reconhecendo a responsabilidade financeira primária da União.”   
Nesse sentido, discorre que 

“a atuação do Estado no caso concreto não decorreu de indevida atribuição de responsabilidade financeira primária, mas sim de necessidade prática de efetivação da tutela jurisdicional diante da inércia da União. 
Com efeito, houve tentativa de cumprimento da decisão mediante direcionamento à União, inclusive com adoção de medidas constritivas, as quais não lograram êxito. Diante desse cenário, tornou-se necessária a adoção de providências em face do Estado, inclusive com bloqueio de valores, como forma de assegurar a continuidade do tratamento médico. 
Tal circunstância evidencia que a atuação estatal ocorreu em caráter subsidiário e operacional, voltada exclusivamente à efetividade da decisão judicial, não havendo qualquer desrespeito ao direcionamento de custeio estabelecido no Tema 1.234, mas, ao contrário, sua aplicação prática em contexto de urgência médica.”

Defende, assim, que 

“o referido precedente disciplinou o direcionamento da responsabilidade financeira entre os entes federativos, estabelecendo que, nas hipóteses ali tratadas, o custeio primário do tratamento incumbe à União. 
Todavia, o precedente não estabeleceu exclusividade executiva da União, tampouco afastou a possibilidade de atuação dos demais entes federativos como instrumento de efetivação da tutela jurisdicional em matéria de saúde. 
Em outras palavras, o Tema 1.234 tratou da distribuição do custeio, e não da limitação dos meios processuais destinados à concretização do direito fundamental à saúde.”

Assevera que 

“a pretensão do ente reclamante, ao sustentar que apenas a União poderia figurar como responsável pelo cumprimento da decisão judicial, atribui ao precedente alcance mais restritivo do que aquele efetivamente fixado por esta Suprema Corte, além de conduzir, na prática, à inviabilização do próprio direito fundamental à saúde.”

Aduz também que

“a interpretação sistemática dos Temas 793, 500 e 1.234 conduz à conclusão de que a definição do direcionamento do custeio entre os entes federativos não pode resultar na transferência ao paciente dos efeitos da controvérsia federativa, devendo ser preservados mecanismos que assegurem o cumprimento efetivo da decisão judicial e a continuidade do tratamento médico.”

Ressalta. por fim, ser 

“imprescindível que a solução adotada preserve a continuidade do tratamento médico em curso, assegurando que a definição do ente responsável pelo custeio não implique risco de descontinuidade da terapia já iniciada e clinicamente eficaz.”

Requer 

“a) como medida cautelar urgente, a suspensão dos efeitos da decisão monocrática de 10/03/2026 até o julgamento colegiado do presente agravo, mantendo-se integralmente a eficácia da decisão da 6ª Vara Federal de 21/12/2025, garantindo a continuidade do fornecimento do medicamento Zongertinib (Hernexeos®) ao paciente; 
b) o conhecimento do presente Agravo Regimental, com o eventual exercício do juízo de retratação ou, caso assim não se entenda, a sua submissão ao órgão colegiado competente; 
c) seja reconhecida a nulidade absoluta do processamento da Reclamação Constitucional, em razão da ausência de participação do beneficiário da decisão reclamada, com a consequente anulação da decisão monocrática proferida e a reabertura de prazo para manifestação prévia do ora agravante, antes da prolação de nova decisão, em observância ao contraditório e à ampla defesa; 
d) seja reconhecida a inadequação da via reclamatória, diante da inexistência de afronta direta ao precedente firmado no Tema 1.234 da repercussão geral; 
e) caso ultrapassadas as preliminares, seja reconhecido que a decisão reclamada observou os parâmetros estabelecidos por esta Suprema Corte, ao atribuir à União a responsabilidade financeira pelo tratamento, inexistindo afronta ao precedente invocado; 
f) seja assegurada a preservação da efetividade da tutela jurisdicional concedida, garantindo-se a continuidade do fornecimento do medicamento indispensável ao tratamento do paciente; 
g) seja reconhecido que o direcionamento do custeio à União, nos termos do Tema 1.234 da repercussão geral, não implica restrição aos meios executivos necessários à efetividade da tutela jurisdicional, especialmente quando indispensáveis à garantia da continuidade do tratamento; 
h) por conseguinte, seja admitida, de forma subsidiária, diante da ineficácia ou insuficiência das medidas executivas dirigidas à União, a adoção de medidas constritivas em face do ente estadual — inclusive mediante bloqueio de valores — como meio de assegurar o cumprimento imediato da decisão judicial, sem prejuízo da responsabilidade financeira integral da União e da posterior compensação interfederativa cabível, nos termos da sistemática definida por esta Suprema Corte.”

É o relatório. Decido.
Preliminarmente, rejeito a tese do cerceamento de defesa em razão da ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada previamente à decisão monocrática de parcial procedência, pois, conforme assentado na decisão agravada, a reclamação constitucional constitui ação sui generis voltada à preservação da autoridade do STF.
Nessa medida, e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF.
Em circunstâncias como essa, entendo que, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário e viabilizando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC, in verbis:

“Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”

Com base nesse fundamento, também rejeito a preliminar de ausência de intimação da parte beneficiária dos atos processuais ocorridos na presente reclamatória.
Não prosperam, também, os argumentos atinentes ao não conhecimento da reclamação por ausência de esgotamento de instâncias, tendo em vista que a tese do Tema nº 1234 está consignada na Sumula Vinculante nº 60, a qual não se subsome à regra do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC.
Com esse fundamento (inaplicabilidade do requisto de exaurimento das instâncias recursais para acesso à via da reclamação quando o paradigma é súmula vinculante), e porque há aderência estrita do debate proposto nesta reclamação com as diretrizes objetivas do Tema nº 1234 da RG, rejeito o argumento da que a presente ação é usada pelo Estado do Maranhão como sucedâneo recursal.
Quanto ao mérito do recurso, não obstante as razões apresentadas pela parte agravante não sejam suficientes à reforma da decisão agravada, justifica-se a integração das razões da decisão questionada, motivo pelo qual, com fundamento no princípio da fungibilidade, recebo o agravo regimental como embargos declaratórios para, sanando obscuridade e omissão da decisão publicada no DJe de 10/03/26, integrar o julgamento com os fundamentos abaixo delineados.
Extrai-se da decisão agravada a compreensão de que a autoridade reclamada deixou de exarar ordem de atribuições próprias e prestações específicas a partir do fluxo de repartição federativa definido pelo Tema nº 1.234 RG, viabilizando o direcionamento da responsabilidade pelo financiamento do tratamento ao ente responsável conforme parâmetros do paradigma e, em caso de impossibilidade do cumprimento, o redirecionamento aos demais entes assegurando o ressarcimento conforme igualmente registrado no precedente obrigatório. 
É necessário que a decisão condenatória seja explícita em seu direcionamento ao ente responsável pelo financiamento para fins de que sejam adotadas as providências de operacionalização da aquisição observado o item 3.2 da tese paradigma ou, em caso de cumprimento por outro ente, a implementação do ressarcimento na forma do precedente:

 "3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor."

Ainda consta do acórdão paradigma:
 
"4.2) Medicamento não incorporado (incluindo oncológico) cujo tratamento anual custe igual ou mais de 210 salários mínimos: competência da Justiça Federal e responsabilidade integral da União, com posterior ressarcimento integral ao Estado, caso este venha a arcar com o tratamento.
[...]
Atuação do Poder Judiciário nos itens 4.2, 4.3 e 4.4: Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC):
[...]
(vii) caso haja impossibilidade de fornecimento em face do ente público originalmente responsável, o(a) juiz(a) poderá redirecionar aos demais entes que compõem o polo passivo.
(viii) inexistindo ressarcimento administrativo e comprovada a responsabilidade da União, o magistrado deverá, a critério do ente federativo que cumpriu a determinação judicial, nos próprios autos determinar que a União, por intermédio do FNS, realize o repasse fundo a fundo ou o depósito em conta judicial, nos termos do art. 17 da Recomendação CNJ nº 146/2023." (RE nº 1.366,243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 11/10/24)

Nessa linha de entendimento, há decisão do Min. Gilmar Mendes no RE nº 1.234.366:
 
"O aludido tema 1.234 tratou todos os passos necessários, obrigatórios e sucessivos, para análise judicial: toda compra deve ser realizada, primeiramente, pelo ente público cuja ordem judicial determinou o fornecimento do fármaco. Tão somente em caso de não ser possível realizar-se a entrega a contento pelo ente público responsável (de acordo com os fluxos estabelecidos em acordo interfederativo) e para não gerar risco de inefetividade da medida, é que o Poder Judiciário passa a operacionalizar a compra judicial voltado a cumprir o teto do PMVG, pontuando-se, na parte final da tese 3.2 contida no tema 1.234, que ‘Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor’." (DJe de 25/8/25) 

Ante o exposto, recebo o agravo regimental interposto W.G.A.M. como embargos declaração, acolhendo-os sem efeitos infringentes, para integrar esses fundamentos à decisão publicada no DJe de 10/03/26, ficando expressamente consignado que a solução nesta ação não desonera o ente público a que eventualmente tenha sido redirecionado o cumprimento da prestação de saúde, devendo a autoridade reclamada proferir nova decisão nos autos preservando a continuidade do tratamento em curso.
Publique-se.
Brasília, 28 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente